Tribunal: TJES
Processo: 0030687-31.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0030687-31.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: FABIO DE PAULO COELHO e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030687-31.2015.8.08.0035

APELANTE
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADOS
: FÁBIO DE PAULO COELHO e BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

JUÍZO PROLATOR
: 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou, solidariamente com a administradora de benefícios, a reconhecer o aproveitamento de carências para continuidade de tratamento de catarata e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00.

2. A apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade exclusiva à administradora. No mérito, defende a licitude da negativa de cobertura, alegando que a adesão ocorreu fora do prazo para portabilidade e que havia aplicação regular de Cobertura Parcial Temporária (CPT) para doença preexistente (Toxoplasmose). Subsidiariamente, pleiteia a redução do dano moral e a alteração dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a legitimidade passiva da operadora de plano de saúde em contratos coletivos por adesão intermediados por administradora de benefícios; (ii) verificar a licitude da negativa de portabilidade de carências, diante da controvérsia sobre a data de assinatura da proposta (25/06/2015 vs. 02/08/2015); (iii) aferir a validade da negativa baseada em CPT para Toxoplasmose (CID B58) em relação à cirurgia de Catarata; e (iv) analisar o cabimento e o quantum da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A operadora do plano de saúde (UNIMED) e a administradora de benefícios (BENEVIX) integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço perante o consumidor, incidindo a regra da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, p. único, e 25, § 1º). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

5. A negativa de cobertura foi ilícita. O consumidor comprovou ter assinado a proposta de adesão (25/06/2015) dentro do prazo legal de 60 dias para a portabilidade (plano anterior findou em 31/05/2015). A existência de uma segunda proposta com data posterior (02/08/2015) configura falha na prestação do serviço pelas rés, que não pode ser oposta ao consumidor de boa-fé.

6. A alegação de CPT para Toxoplasmose (CID B58) não justifica a negativa da cirurgia de Catarata, pois são patologias distintas e a apelante não produziu prova técnica da correlação entre a doença preexistente declarada e o tratamento oftalmológico negado.

7. A recusa injustificada de cobertura de tratamento médico, especialmente quando o beneficiário estava em continuidade de tratamento (aguardando a segunda cirurgia de catarata), frustra a legítima expectativa do consumidor e agrava sua situação de aflição, configurando dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento do STJ.

8. O valor da indenização (R$ 7.000,00) comporta redução para R$ 3.000,00, pois, embora a falha seja inconteste, não há nos autos prova de que a negativa tenha gerado um agravamento irreversível na condição do apelado ou que a cirurgia possuía caráter de urgência/emergência, sopesando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre o dano moral fluem a partir da data da citação (art. 405 do CC) e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), estando correta a sentença neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os consectários legais fixados na origem.

Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente perante o consumidor pelos vícios na prestação do serviço. 2. A falha administrativa na gestão de propostas de adesão que resulte em negativa indevida de portabilidade de carências solicitada tempestivamente pelo consumidor configura ato ilícito. 3. A negativa de cobertura de procedimento (Catarata) baseada em Cobertura Parcial Temporária (CPT) para doença preexistente (Toxoplasmose) é indevida quando não há nexo causal entre as patologias. 4. A recusa injustificada de cobertura de tratamento médico pelo plano de saúde configura dano moral in re ipsa. 5. Em indenização por dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; Código Civil (Lei nº 10.406/2002), art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no REsp n. 1.910.603/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/02/2023; STJ, AgInt no AREsp 1313917/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030687-31.2015.8.08.0035

APELANTE
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADOS
: FÁBIO DE PAULO COELHO e BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

JUÍZO PROLATOR
: 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, a Apelante (UNIMED) busca a reforma da sentença (ID 16817155) que a condenou, solidariamente com a BENEVIX, à obrigação de fazer (autorizar cirurgia de catarata com aproveitamento de carências) e ao pagamento de danos morais (R$ 7.000,00).

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual o conheço e passo à sua análise.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA (UNIMED)

A Apelante UNIMED sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a relação contratual, a gestão cadastral, os prazos e a suposta falha (emissão de proposta com data divergente) seriam de responsabilidade exclusiva da administradora de benefícios BENEVIX.

A preliminar não merece acolhimento. Trata-se de inequívoca relação de consumo, aplicando-se ao caso a Súmula 608 do C. STJ ("
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde [...]
").

Sem dúvida, a administradora de benefícios (BENEVIX) e a operadora do plano de saúde (UNIMED) integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço perante o consumidor (Apelado), na medida em que a primeira atua como estipulante e gestora administrativa, enquanto a segunda é a fornecedora final da assistência médico-hospitalar contratada.

Ambas, aos olhos do consumidor, representam o plano de saúde, incidindo a regra da responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, e no art. 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operadora possui legitimidade passiva, ainda que o contrato tenha sido firmado por intermédio de administradora:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO SAÚDE. [...] LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE.
[...] 1. Tratando-se de típica relação consumerista, nos termos da Súmula nº 608, do C. STJ, a configurar a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos os integrantes da cadeia de fornecimento da prestação de serviços à saúde, consoante disposto nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, da Lei 8.078/1990, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar [...] 2. A despeito de alguns serviços operacionais realizados pela Benevix, a negativa de atendimento médico [...] é ato exclusivo da Unimed, motivo pelo qual é esta parte legítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014304-70.2014.8.08.0048, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, p. 04/07/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. PACIENTE EM ESTADO GRAVE . CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA. RECURSO DESPROVIDO.
I . CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que determinou a manutenção do plano de saúde de JOUBERT MENEZES DE SOUZA, paciente acamado em decorrência de traumatismo cranioencefálico grave, após o cancelamento unilateral do contrato coletivo firmado por intermédio da empresa Benevix. A sentença reconheceu que, apesar da legalidade da rescisão contratual, a operadora não poderia desamparar o beneficiário em estado crítico de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade; (ii) analisar a legitimidade passiva da operadora do plano de saúde; (iii) verificar a legitimidade ativa do beneficiário para questionar a rescisão do contrato coletivo; e (iv) determinar se a rescisão unilateral do contrato, sem a disponibilização de alternativa de cobertura, é válida diante do estado de saúde do beneficiário . III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente exponha fundamentos claros para a impugnação da decisão recorrida, permitindo a compreensão da controvérsia. No caso, a apelação apresenta razões suficientes para impugnar a sentença, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.
A operadora do plano de saúde integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde solidariamente pelos vícios na prestação, conforme os artigos 7º e 18 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, possui legitimidade passiva para a demanda, ainda que o contrato tenha sido firmado por intermédio de terceiros. Nos contratos de plano de saúde coletivo, a relação jurídica estabelece-se entre a operadora e uma pessoa jurídica contratante, que age como intermediária na contratação em favor dos beneficiários.
A jurisprudência reconhece que a legitimidade para discutir a validade de cláusulas contratuais é concorrente entre o estipulante e o beneficiário, o que confere ao autor legitimidade ativa para a demanda. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo deve respeitar requisitos normativos, incluindo notificação prévia e observância da continuidade do tratamento em casos de pacientes em estado grave . O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1082, firmou tese no sentido de que a operadora deve garantir a assistência ao usuário internado ou em tratamento essencial à sua sobrevivência até a alta médica, desde que arcada a contraprestação devida. No caso concreto, o paciente encontra-se em estado grave, necessitando de internação domiciliar e cuidados médicos contínuos. A interrupção abrupta da cobertura afronta a tese fixada pelo STJ, tornando correta a decisão que determinou a manutenção do plano de saúde até a alta médica. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade exige que o recurso exponha fundamentos claros para a impugnação da decisão recorrida, permitindo a compreensão da controvérsia.
A operadora do plano de saúde coletivo integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente perante o consumidor pelos vícios na prestação do serviço.
Nos contratos de plano de saúde coletivo, a legitimidade ativa para questionar cláusulas contratuais é concorrente entre o estipulante e o beneficiário . A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo não exime a operadora da obrigação de manter a assistência ao beneficiário em estado grave, garantindo a continuidade do tratamento até a alta médica, desde que mantido o pagamento da contraprestação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º e 18; CC, art . 436; Lei nº 9.656/1998, art. 17-A, § 6º; RN nº 195/2009-ANS, art. 17, parágrafo único . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1082); STJ, REsp nº 1 .510.697/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j . 22.09.2015; TJES, AC nº 5002948-03.2021 .8.08.0030, Rel. Des . Fernanda Correa Martins, j. 04.10.2024; TJES, AC nº 5000769-04 .2023.8.08.0038, Rel . Des. Vania Massad Campos, j. 13.07 .2024; TJES, AC nº 5000173-62.2022.8.08 .0003, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 08 .05.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00144938320198080012, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, p. 07/04/2025)

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

No mérito, a Apelante alega que a negativa de cobertura foi lícita por duas razões: (i) o Apelado teria perdido o prazo de 60 dias para a portabilidade de carências (RN 186/2009 ANS); e (ii) haveria aplicação válida de Cobertura Parcial Temporária (CPT) para a doença preexistente (Toxoplasmose - CID B58) declarada pelo autor.

Requer, assim, o afastamento total da condenação ao pagamento de danos morais (fixados em R$ 7.000,00), ou, subsidiariamente, sua redução ao patamar de R$ 1.000,00, sustentando tratar-se de mero inadimplemento contratual.

Constato que a tese da Apelante se baseia exclusivamente na Proposta nº 1800 (fl. 34 e 161), na qual consta como assinada em 02/08/2015, o que estaria fora do prazo de carência.

O Apelado, por sua vez, apresentou nos autos a Proposta de Adesão nº 16644 firmada em
25/06/2015
(fls. 21/33), ou seja,
dentro
do prazo legal para o aproveitamento das carências, uma vez que o plano de saúde anterior, em que o Apelado era dependente, foi rescindido em
31/05/2015
, de modo que o prazo de 60 dias para a portabilidade, portanto, findaria em
30/07/2015
.

O d. Juízo sentenciante (ID 16817155) analisou adequadamente a controvérsia sobre as datas contratuais, em especial por que a segunda proposta, além de ter sido apresentada unilateralmente pelas rés, contém divergências que configuram nítida falha na prestação do serviço por parte da administradora BENEVIX, não podendo tal erro ser oposto ao consumidor de boa-fé que agiu tempestivamente.

Ademais, a alegação de CPT para Toxoplasmose (CID B58) não justifica a negativa da cirurgia de Catarata. São patologias distintas, e a Apelante não produziu qualquer prova técnica de que o tratamento oftalmológico negado guardasse relação direta com a doença preexistente declarada na adesão.

Com efeito, a negativa de continuidade de um tratamento médico já iniciado, em momento que o Apelado se preparava para a segunda cirurgia de catarata, sob fundamentos administrativos falhos e aplicação de CPT sem nexo causal, configura ato ilícito.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, não procede a insurgência recursal quanto ao seu afastamento, uma vez que a recusa injustificada de cobertura de tratamento médico essencial, ainda que baseada em falhas administrativas (como a duplicidade de propostas) que são de responsabilidade das próprias rés, caracteriza, por si só, violação a direitos da personalidade.

Reforço que o Apelado estava em meio a um tratamento oftalmológico, aguardando a segunda intervenção cirúrgica (catarata), e a negativa, baseada em erros imputáveis à cadeia de fornecimento, frustrou a legítima expectativa de saúde do consumidor, configurando dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTES.
[...] 1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, tendo se caracterizado a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. [...] (AgInt no REsp n. 1.910.603/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023)

Decerto, toda a narrativa dos autos transborda uma situação que ultrapassou o mero dissabor. A confusão instaurada pelas rés acerca da validade das propostas de adesão, a falha administrativa que resultou na negativa de uma portabilidade solicitada tempestivamente (em 25/06/2015) e a consequente quebra da legítima expectativa do consumidor, que se preparava para a continuidade de um tratamento ocular (cirurgia de catarata), somada à necessidade de buscar o Judiciário para garantir um direito que parecia evidente, configura o ato ilícito indenizável.

Contudo, quanto à redução do valor indenizatório, assiste parcial razão à Apelante, tendo em vista que, embora a falha seja inconteste, é fato que não há nos autos laudo médico que ateste a urgência/emergência da cirurgia de catarata, ou que indique um agravamento irreversível da condição do Apelado decorrente direto da negativa administrativa.

Nesse contexto, sopesando a conduta ilícita das rés (responsáveis pela falha cadastral) e a ausência de prova de gravidade imediata, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade recomendam a redução do valor para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA)

A Apelante requer, subsidiariamente, a reforma da sentença quanto aos consectários legais do dano moral, pugnando para que tanto os juros quanto a correção monetária incidam apenas a partir da data do arbitramento (data da sentença).

A tese recursal merece ser
rejeitada
.

Verifico que a r. sentença (ID 16817155) fixou os consectários nos seguintes termos: "
correção monetária a partir deste julgamento e juros contados da citação
".

Tratando-se de dano moral decorrente de responsabilidade contratual (falha na prestação do serviço de plano de saúde), os juros de mora fluem a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A decisão está em conformidade com a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO.[...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1313917 DF 2018/0150965-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2020)

Por sua vez, a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento, nos exatos termos da Súmula 362/STJ,
in verbis
: “
a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”.

Portanto, estando a sentença alinhada à jurisprudência (juros da citação; correção do arbitramento),
rejeito
a tese recursal de modificação dos consectários.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão-somente para
reduzir o valor da condenação por danos morais
para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantidos os consectários legais fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)